Tribunal: TJDFT
Processo: 0730544-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRECINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Impossível a absolvição quando as provas dos autos indicam de forma clara que a apelante apresentou instrumento de procuração falso na delegacia de polícia com o intuito de reaver veículo apreendido.
2. A ausência de laudo pericial não afasta o crime de uso de documento público falso, quando o conjunto probatório se mostrar suficiente para revelar a existência do delito e sua autoria.
3. Recurso conhecido e não provido.